Tribunal: TCU
Processo: 003.620/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1913/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 003.620/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Isabel Maria Torres de Carvalho (CPF XXX.907.323-XX); Jalvaneida Efigenia Magalhaes (CPF XXX.082.581-XX); Marcio Antonio Oliveira Fonseca (CPF XXX.134.481-XX); Mirian Santos Nogueira (CPF XXX.818.301-XX); Raquel Regis Azevedo de Carvalho (CPF XXX.675.431-XX) e Suely Campos Fagundes (CPF XXX.764.446-XX). 1.3. Unidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.